Tribunal: TJSP
Processo: 1027767-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - Irrelevante a ausência do pagamento do prêmio de seguro obrigatório, antes do acidente, pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado - Adequação dos

Ementa:
Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - Irrelevante a ausência do pagamento do prêmio de seguro obrigatório, antes do acidente, pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado - Adequação dos honorários advocatícios devidos ao patrono do autor, para corresponder a 20% do valor da condenação - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027767-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
WALTER DA SILVA GUIDEROLO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027767-26.2019.8.26.0100 -Voto no 30618
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1027767-26.2019.8.26.0100
10a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Apelado: Walter da Silva Guiderolo Filho
Juiz de 1a Instância: Alexandre Bucci
Voto no 30618.
Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do prêmio de seguro
obrigatório, antes do acidente, pois a lei não exige
comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento
de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as
Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a
vítima é ou não proprietária do veículo acidentado -
Adequação dos honorários advocatícios devidos ao patrono
do autor, para corresponder a 20% do valor da condenação
- Recurso parcialmente provido.
Insurge-se a ré, em ação de cobrança de
indenização de seguro obrigatório - DPVAT, contra r. sentença de fls.
201/212, que julgou procedente em parte o pedido, para condenar a
seguradora a pagar ao autor R$3.206,25, corrigidos da data do acidente e
acrescido de juros de mora da citação, além de ter distribuído a verba de
sucumbência na proporção de 75% ao autor e 25% para ré, e de fixar
honorários advocatícios em 10% do valor da causa para a ré pagar ao
patrono do autor e em 17% do valor dado à causa para o autor pagar em
favor do patrono da ré.
Sustenta a apelante (fls. 216/224) que: a) não
houve pagamento do prêmio do seguro obrigatório antes do acidente, de
modo que o proprietário inadimplente não tem direito ao recebimento do
seguro correspondente; c) a verba honorária é devida, integralmente, pelo
apelado, que decaiu da maior parte do pedido, ou deve ser reduzido o valor
dos honorários, para corresponder, no máximo, a 20% do valor da
condenação.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta (fl.229/232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027767-26.2019.8.26.0100 -Voto no 30618
3
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização de
seguro obrigatório (DPVAT), em virtude de acidente de trânsito sofrido pelo
autor no dia 1o.03.2018, que, nos termos da petição inicial, acarretou sua
invalidez permanente.
O autor, na inicial, pediu a condenação da ré ao
pagamento do seguro obrigatório, “conforme avaliação médica judicial”, a
condenação ao pagamento de indenização moral de R$5.000,00 e a
declaração de inconstitucionalidade incidental da MP 451//2008 (fl.11).
A alegada falta de cobertura securitária, por não
ter a vítima, proprietário do veículo acidentado, pagado o prêmio do seguro
obrigatório no vencimento, é impertinente, conforme a Súmula 257 do
Superior Tribunal de Justiça, que diz: “A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, e a Súmula 11 do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da
comprovação do pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização,
ainda que acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92”.
Evidentemente, a aplicação das Súmulas não
depende de a vítima ser ou não proprietário do veículo acidentado, pois a
jurisprudência e a lei não fazem tal distinção (1), de modo que o fato de o
autor ter pagado o prêmio de seguro obrigatório após a data do acidente,
como informou a seguradora (fls. 103 e 219), não impede nem afasta a
cobertura securitária, porque o seguro obrigatório constitui proteção imposta
por lei (2).
Não custa elucidar que, ao contrário do que foi
alegado pela seguradora, a interpretação da Súmula no 257 do Superior
Tribunal de Justiça é extensiva, tendo a sentença aplicado corretamente o
entendimento sedimentado na Instância Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027767-26.2019.8.26.0100 -Voto no 30618
4
Se não bastasse, o enunciado da referida súmula
reflete exatamente a situação discutida nos autos, pois a indenização
pleiteada pelo autor foi negada pela ré, sob o fundamento de que havia
inadimplência do prêmio na data do acidente (fl.85).
Por esse motivo, não se cogita da necessidade
de se proceder ao “distinguishing”, que é exigido apenas no caso de não se
observar o enunciado de súmula no julgamento da causa, conforme dispõe
o artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.
Vale ressaltar que mera Resolução, seja a de no
273/2012 ou a de no 332/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados, -
mencionada no cancelamento do sinistro (fl. 85) -, não tem o condão de se
sobrepor à lei.
Impertinente a alegação de ocorrência de “prejuízo”
ao “funcionamento do Seguro DPVAT” e ao “Sistema de Saúde”, porque não veio
acompanhada de prova e porque a própria seguradora informou que o
prêmio foi pago em 04.04.2018 (fl.103 e 219), não havendo causa, portanto,
para nenhuma compensação.
Nesse sentido, este Tribunal vem decidindo,
reiteradamente:
“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO
VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE COM O
RECOLHIMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM
O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DA SEGURADORA
DESCABIMENTO EVENTUAL CRÉDITO ORIUNDO DO DIREITO DE REGRESSO
PREVISTO NOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI 6.914/74 QUE DEVERÁ SER OBJETO DE
RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA REQUISITOS DO ARTIGO 369 DO CC NÃO
CONFIGURADOS RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no 1082627-84.2013.8.26.0100,
30a Câmara, 28.06.2017, rel. ANDRADE NETO)
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT AÇÃO DE COBRANÇA Inadimplemento do prêmio que
não justifica a recusa de pagamento da indenização, independentemente se a vítima é ou
não proprietária do veículo Incidência da Súmula no 257, do E. STJ Compensação.
Descabimento. Ação parcialmente procedente Recurso desprovido. (Apelação no
1004062-82.2015.8.26.0344, Rel. Des. Melo Bueno, 35a Câmara de Direito Privado, j.
19.10.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027767-26.2019.8.26.0100 -Voto no 30618
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT Insurgência contra
a decisão que afastou a alegação de que a falta de pagamento do prêmio no momento do
sinistro constitui óbice ao recebimento da indenização Decisão acertada Inteligência do art.
7o da Lei no 6.194/74 e da Súmula 257 do STJ Entendimento que se aplica ainda que o
beneficiário seja o proprietário inadimplente Pedido de compensação entre o valor do prêmio
e o da indenização que tampouco comporta provimento, tanto em razão da incidência da
supramencionada Súmula como também pelo fato de a vítima já o ter pagado, ainda que
após o prazo Precedentes desta Corte Negado provimento.” (Agravo de Instrumento no
2043535-52.2017.8.26.0000, Rel. Hugo Crepaldi, 25a Câmara, j. em 30/03/2017).
A conclusão do laudo pericial (fl.186/194), no
sentido de que o autor apresenta dano patrimonial físico estimado em
23,75%, em analogia à tabela DPVAT, não sofreu impugnação da
seguradora e ela não se insurgiu contra a condenação que lhe foi imposta,
de R$3.206,25.
O autor pediu que lhe fosse concedida a
indenização apurada pela perícia, nos termos da legislação (fl. 11), de modo
que ele não sucumbiu desse pedido, mas teve acolhido apenas um dentre
os três pedidos que formulou expressamente na inicial.
O
valor
dado
à
causa,
de
R$9.725,00,
correspondeu à somatória da indenização securitária e da indenização
moral de R$5.000,00, de modo que, como foi bem definido na sentença,
houve sucumbência em maior proporção do autor.
Por
outro
lado,
considerando
que
houve
condenação, ela deve ser a base de cálculo para os honorários
advocatícios, e diante de seu baixo valor (R$3.206,25), os honorários
devidos ao patrono do autor ficam fixados em 20% do valor da condenação.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
apelo, apenas para reduzir os honorários advocatícios devidos ao patrono
do autor.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027767-26.2019.8.26.0100 -Voto no 30618
6
1 Nesse sentido, os julgados desta Corte: “Acidente de trânsito. Seguro obrigatório (DPVAT).
Cobrança. 1. A Ausência da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza
a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do
veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça” (Ap. 1006917-14.2014.8.26.0071,
26a Câmara, rel. Felipe Ferreira, j. 09.06.2016)
“DPVAT Ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório por morte Autores que fazem jus à
indenização relativa ao óbito de vítima de acidente de trânsito Ausência de pagamento de prêmio- Irrelevância
Súmula 257 do CSTJ” (Ap. 1015743-87.2015.8.26.0008, 25a Câmara, rel. Edgard Rosa, j.
02.06.2016)
“Cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Acidente de trânsito. Laudo pericial. Incapacidade parcial
permanente. Indenização proporcional ao grau de incapacidade. Nulidade da sentença não configurada.
Pagamento do IPVA após o sinistro. Irrelevância. Desnecessidade de comprovação do pagamento do prêmio”
(Ap. 0016839-66.2012.8.26.0477, 26a Câmara, Rel. Bonilha Filho, j. 09.06.2016)
2 “(...) Prêmio do seguro obrigatório que, segundo alegação da seguradora ré, não estava pago quando da
ocorrência do acidente. Irrelevância. Obrigação da seguradora no pagamento da indenização pelo seguro
obrigatório que persiste, independentemente do adimplemento do prêmio. Súmula 257 do STJ” (Apelação no
1002339-45.2014.8.26.0576, 35a Câmara, rel. Morais Pucci, j. 15.08.2016)